Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/2004. ARTIGO 28. PREENCHIDOS. ARTIGO 29. REQUISITOS ESSENCIAIS. PARCELAMENTO. VALOR OU CRITÉRIOS. PREENCHIDO. LUGAR DA EMISSÃO. NÃO PREENCHIDO. EXEQUIBILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
3. Os cálculos devem expor o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, juros e critérios de sua incidência, atualização monetária, parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.
4. O artigo 29 da referida lei, também traz outros requisitos essenciais à cédula de crédito bancário, como a forma de pagamento e o lugar de sua emissão.
5. Ao tratar do pagamento parcelado adota que o contrato deve conter as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação, como no caso dos autos.
6. Muito embora a cédula de crédito exequenda preencha os requisitos previstos no artigo 28, pois resta evidente o valor principal tomado como empréstimo, bem como dos encargos cobrados relativos às parcelas constantes do contrato, além das taxas de juros praticadas e das penalidades incidentes em caso de descumprimento, nela não consta um dos requisitos essenciais, qual seja o local de sua emissão, afastando, com isso, a sua exequibilidade
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.